Tribunal: TJDFT
Processo: 0730979-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. É descabida a expedição de mandado de busca e apreensão de valores do executado ante a ausência de provas concretas no sentido de que o devedor guarda dinheiro em sua residência, mormente quando ainda é possível a adoção de outras medidas vocacionadas a atingir o patrimônio do devedor. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. A não localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a suspensão da execução, pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil.